Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011495-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS - CPF: 031.983.459-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS BILATERAL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL – POSTERGAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO
.

Evidenciado nos autos que a não realização da cirurgia aguardada pela autora há longo tempo poderá ocasionar o agravamento de sua saúde, inclusive, com grave piora do desgaste ósseo e possibilidade de complicações médicas, mostra-se descabida a sua postergação, ainda que em razão do período de pandemia vivenciado pelo país.

É lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tonar efetivo o direito à saúde, dentre elas o bloqueio de valores em caso de descumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de

tutela de urgência recursal,

interposto por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002987-08.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que, diante do descumprimento da determinação de
que os requeridos providenciassem a inclusão da agravante na Central de Regulação e a realização de procedimento cirúrgico no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, negou o pedido de bloqueio judicial com vistas ao cumprimento da ordem judicial, em razão da pandemia do Coronavírus.

Inconformada, a agravante defende que é portadora de G
onartrose Bilateral avançada,
“
necessitando ser submetida, urgentemente, a cirurgia especializada, sob pena de evolução crítica de seu quadro de saúde, estando em iminente risco lesão irreversível, consubstanciada em
perda da mobilidade por desgaste ósseo e outras complicações ortopédicas, conforme laudo incluso
”.

Alega que,
“
apesar do pedido médico ter sido feito em regime de urgência, até o momento a cirurgia não foi disponibilizada, de forma que a mesma corre sério e iminente risco de morte, ou lesões irreversíveis, caso não seja submetida aos procedimentos prescritos e a adequada assistência médico-hospitalar,
INSTANDO CONSIGNAR QUE EXISTE DECISÃO JUDICIAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO DESDE A DATA DE 24/2/2020
”
.

Assegura que
“embora o procedimento seja habitualmente eletivo, no caso da Autora encontra risco de lesão irreversível caso não seja realizado com urgência, assim
há necessidade de se determinar a imediata realização da cirurgia da autora, ainda que seja necessário o bloqueio de numerário do tesouro
para o pagamento do fornecedor do serviço”.

Afirma, neste contexto, que
“
o retardo na realização do tratamento demandado
ocasionará irreversível lesão, pois a demora na realização do procedimento pela via administrativa já ocasionou piora do desgaste ósseo, com quadro de muita dor e dificuldades para se movimentar (intensa limitação funcional)
. Ainda, que o quadro

é de dor e sofrimento intenso, o que causa incapacidade até mesmo para as atividades domésticas”
.

Assegura que no juízo
a quo
a liminar foi deferida em parte para que os requeridos providenciassem a sua inclusão na Central de Regulação no prazo máximo de cinco dias, com realização do procedimento cirúrgico em até 90 (noventa) dias, porém, posteriormente, o magistrado, considerando a situação atual de pandemia, postergou a cirurgia via bloqueio judicial em prol da agravante.

Na sequência, discorre sobre o tempo excessivo de espera pelo procedimento cirúrgico necessitado e sobre o direito à saúde e defende a presença dos requisitos legais necessários à tutela de urgência recursal.

Ao final, requer o
provimento do agravo
“para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, determinando
O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA LIMINAR DANTES DEFERIDA para a realização da cirurgia pleiteada, conforme prescrição médica
, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
,
necessário para preservar a saúde e a vida do agravante”
.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 444618967).

Não foram prestadas as informações pelo Juízo de instância singela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas pelo Município de Cuiabá (ID 46243992).

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, conforme a certidão de decurso de prazo (ID 51279974).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do recurso (ID 51503956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de

tutela de urgência recursal,

interposto por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002987-08.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que, diante do descumprimento da determinação de
que os requeridos providenciassem a inclusão da agravante na Central de Regulação e a realização de procedimento cirúrgico no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, negou o pedido de bloqueio judicial com vistas ao cumprimento da ordem judicial, em razão da pandemia do Coronavírus.

Após analisar a caderno processual, penso que o recurso deve ser provido.

Ressai dos autos que Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, com 80 (oitenta) anos de idade na data da propositura da ação de origem, necessita realizar cirurgia de artroplastia total dos joelhos (bilateral), pois, conforme laudos médicos, além de apresentar quadro de muita dor e imobilidade,
o retardo na realização de tal procedimento poderá redundar na evolução com artrose, perda óssea e outras complicações que podem levar à

lesão irreversível.

Ressai, também, que o pedido de cirurgia foi encaminhado para Central de Regulação de Vagas do SUS, classificado como de urgência e autorizado pelo médico regulador, e que nem a autora nem sua família possui recursos financeiros para custear a cirurgia necessitada.

Diante disso, o magistrado de piso proferiu decisão determinando que
o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da requerente na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica nos autos), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Em consequência desta decisão, a cirurgia foi agendada, mas não realizada porque o hospital informou estarem sem os insumos necessários, mas sem especificar quais eram (ID 44247462).

Destarte, ultrapassado prazo imposto pelo magistrado de piso, a agravante ainda se encontra aguardando pela cirurgia de artroplastia total dos joelhos, cuja demora vem causando a piora do desgaste ósseo, com quadro de muita dor e dificuldades para se movimentar (intensa limitação funcional).

Diante do descumprimento da ordem judicial e dos graves prejuízos que tal conduta vem lhe causando, a agravante requereu a adoção de medidas que visem garantir à satisfação do direito que lhe foi assegurado mediante o
bloqueio de valores
para a realização da cirurgia.

Contudo, ao apreciar o pedido de bloqueio o Juízo de primeiro grau assim decidiu:

“Diante da excepcionalidade temporal provocada pela difusão do Novo Coronavírus, e seu alto índice de contaminação (especialmente em pessoas de quadro clínico já prejudicado, como é o caso), o Sistema Público de Saúde enfrenta uma realocação inevitável de seus esforços e recursos ao tratamento dos infectados pelo COVID-19 em território estatal.

Assim, tenho por entendimento a necessidade de um juízo de autocontenção das decisões judiciais que venham a intervir na situação dos serviços prestacionais da rede de saúde pública e privada.

Ressalto que, em que pese a não imposição momentânea de medidas que venham a assegurar o cumprimento da determinação judicial, este Juízo está tomando todas as diligências administrativas cabíveis para a sua efetivação em momento mais breve possível, diligências estas que transpassam as movimentações processuais dos presentes autos.

Considerando, ainda, tratar-se de procedimento eletivo, tenho que o seu atraso não acarretará danos irreparáveis ao paciente até que a situação se estabilize, contando este Juízo com o discernimento do Requerente acerca do quadro atípico que atinge todas as esferas prestacionais públicas. Desse modo, e, em análise ambivalente entre o caso concreto e a situação pandêmica que afeta todos os vínculos da saúde publica e privada, hei, por bem, de ponderar pela postergação da cirurgia via bloqueio judicial em prol do paciente”.

Essa decisão, no entanto, não merece prosperar.

Conforme relatado em laudo médico subscrito pelo Dr. Weslen L. P. Barros - CRM-MT 7097,
“(...)
a doença é crônica e degenerativa, portanto progressiva e com tendência a piora do degaste ósseo. A cirurgia tem caráter eletivo, porem, a demora e a progressão da doença tende a aumentar a angulação em valgo. É sabido que este tipo de joelho tem como complicação operatória a lesão do nervo fibular, sendo ela diretamente relacionada com o realinhamento do eixo, portanto torna-se necessária a cirurgia de artroplastia de forma urgente, visando diminuir o risco de complicações pós cirúrgicas, bem como a necessidade de material de alto custo, visto que com a perda óssea há necessidade de realização de complementação com cunhas de adição. Ressalto que a paciente é idosa e encontra-se bem clinicamente, sem comorbidades, no momento. Porém, não desfruta seu envelhecer, pois a dor a limita em sua vida diária(...)”
(
ID 44247469).

Ademais, conforme se verifica da
CI n° 015/2020/CIRURGIAELETIVA/CER/SMS, o procedimento cirúrgico em questão foi aprovado para ser realizado no Hospital Municipal São Benedito de Cuiabá-MT

(
ID. 44247462).

Nesse contexto, considerando que a recorrente tem indicação cirúrgica, com urgência, e que já aguarda tal procedimento há longo tempo (desde 24/4/2019), penso que
a postergação do cumprimento da liminar já concedida causará enorme dano à sua saúde, inclusive, com piora do desgaste ósseo e possibilidade

de complicações cirúrgicas, além da persistência de um
quadro de dor intensa e dificuldades para se movimentar.

Dessa forma, embora seja louvável a preocupação do magistrado de piso, a situação dos autos não indica possa a recorrente esperar que a pandemia chegue ao final, máxime porque
não há certeza alguma quanto ao fim da triste realidade que tem assolado o país.

Não se olvide, por outro lado, que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente a toda a população, sendo dever do poder público prestá-lo a quem necessite e não pode arcar com os custos na rede privada.

Avulta-se esse direito no caso dos autos, outrossim, por se tratar de pessoa idosa, a qual é assegurada, no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), proteção integral e o fornecimento, pelo poder público, gratuitamente, de
“medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação”
.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pela agravante, através de laudo e requerimento médico, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear a cirurgia pleiteada, faz-se necessário a adoção de providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tonar efetivo o direito à saúde da recorrente, sendo possível, para tanto, o bloqueio de valores para assegurar a realização da cirurgia por ela necessitada.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando a adoção das medidas necessárias ao imediato cumprimento da liminar outrora concedida em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020